Tribunal: TJDFT
Processo: 0004180-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004180-65.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONSTRUTORA GOMES LTDA - ME, PAULO CESAR GOMES ZARTARIAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO POR DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu processo executivo, fundado em cédula de crédito bancário, por reconhecimento de prescrição intercorrente. O banco apelante sustenta que o prazo prescricional deveria ser interrompido pelo período de digitalização dos autos e requer, subsidiariamente, a fixação de honorários de sucumbência em seu favor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução da cédula de crédito bancário diante da inércia do exequente após a suspensão do processo, ainda que decorrido lapso temporal durante o período de digitalização dos autos, e se a digitalização suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo, com fundamento nos arts. 921, § 5o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), configurando matéria de ordem pública. 4. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. 5. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 6. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, conforme o art. 921, § 1o, do CPC, não sendo necessária nova intimação do credor exequente para a sua contagem, nos termos do REsp 1604412/SC, julgado pelo STJ. 7. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou interrupção da contagem do prazo da prescrição intercorrente, pois não há previsão legal nesse sentido. 8. A extinção do processo pela prescrição intercorrente implica o encerramento da execução sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, razão pela qual é incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, aplicável à cédula de crédito bancário, conta-se a partir do término do prazo de suspensão do processo, independentemente de nova intimação do exequente. 2. A digitalização dos autos físicos não configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, 924, inciso V; CC, arts. 206, § 3o, inciso VIII, e 206-A; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 1688097, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1903583, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 7/8/2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, suscitando a inocorrência do instituto da prescrição. Afirma que que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2°, da Lei 6.830/80). Aduz que não houve paralisação do feito executivo por prazo superior a 03 (três) anos, visto que o recorrente não se manteve inerte, sempre diligenciando no processo buscando a satisfação do seu crédito. Frisa que a prescrição intercorrente não corre durante o prazo em que a execução está suspensa, devendo o credor ser intimado para diligenciar no feito, o que não ocorreu no caso. Pontua que não restou comprovado que exauriram-se todos os bens do executado, não havendo fundamentos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 85, §10, do CPC, defendendo o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrente no caso em debate. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 E GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §10, e 921, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Consoante dispõem os artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, a ação de execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser proposta dentro do prazo prescricional de três anos, a contar do inadimplemento do débito. [...] A prescrição intercorrente, por sua vez, observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão, na linha do art. 206-A, do Código Civil, acrescido pela Lei n. 14.382/2022. Embora tal dispositivo legal seja recente, fato é que apenas representa entendimento já sedimentado no âmbito jurisprudencial. Neste sentido, confira-se o Incidente de Assunção de Competência vinculado ao REsp 1604412/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] Aliás, mister transcrever trecho relevante do voto condutor sobre a matéria, no qual resta claro que o reconhecimento da prescrição intercorrente, após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, não necessita de intimação do credor exequente, exigindo-se, para tanto, apenas, o prévio contraditório: (...) Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito. Porém, mesmo sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à necessidade de prévio contraditório. Compulsando os autos, tem-se que, em face da não localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em 01/08/2017, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Assim, o feito permaneceu suspenso por 1 (um) ano, período durante o qual ficou também suspenso o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 1o, do CPC). Todavia, após o transcurso do referido prazo, ou seja, em 01/08/2018, o prazo da prescrição intercorrente começou a correr. Ressalto que não se faz necessária a intimação nos autos para que haja o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa se dá de forma automática. Vale frisar que o banco apelante teve a oportunidade de se manifestar nos autos (prévio contraditório), conforme entendimento do STJ (REsp 1604412/SC), a respeito da prescrição intercorrente e assim o fez – ID 57187069. Para obstar a prescrição intercorrente deve haver diligências úteis e não meramente retóricas, requerimentos que não alcançam o resultado pretendido, sem qualquer êxito. O STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp no 1340553, Tema no 568, firmou tese no seguinte sentido: (...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...) Por seu turno, apesar de o apelante afirmar que deve ser excluído do cômputo do prazo prescricional o período que perdurou a digitalização dos autos, em decisão prolatada em 23/07/2021 (ID 51787060), foi oportunizado às partes o direito de se manifestarem em relação à transformação dos autos físicos em processo eletrônico. Contudo, mesmo ciente de que o processo tramita desde 2015 e podendo vislumbrar que a digitalização se daria de forma concomitante ao transcurso do prazo de prescrição intercorrente, o apelante permaneceu inerte. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a digitalização dos autos físicos não configura hipótese de suspensão ou interrupção de prazos processuais, nem mesmo de prazo prescricional ou decadencial, tendo em vista a ausência de previsão legal nesse sentido. [...]Por fim, em relação ao pedido subsidiário de fixação de honorários de advocatícios de sucumbência em favor do exequente, é de considerar que não é cabível a fixação de tal verba quando o Juiz reconhecer a prescrição intercorrente. O art. 921, § 5o, do CPC, prevê que, nessa hipótese, o processo será extinto sem ônus para as partes. Dessa forma, incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelante. [...] Acrescento ainda que, ainda que reconhecida a necessidade de cômputo do prazo da digitalização para prolongamento do prazo prescricional, seria acrescido apenas 35 dias, conforme se atesta a certidão de fl. 7 do ID 57186951 e a certidão de intimação do autor para se manifestar acerca da digitalização ao ID 57186952. Quanto à suspensão da Lei 14.010/2020, perdurou por 4 meses. O exequente, ora apelante, após o término da suspensão do art. 921, § 1o, do CPC ocorrido em 18/8/2018, requereu novas diligências apenas em 20/7/2021 (ID 57187059), as quais restaram indeferidas (ID 57187060) e, portanto, conforme já esclarecido no acórdão embargado, não teve resultados práticos a suspender a prescrição intercorrente. Ainda que assistisse razão ao embargado, calculando todos os prazos em seu favor, o termo final da prescrição intercorrente ocorreria em 8/1/2022, enquanto que o exequente fez novo pedido, apenas para juntada de nova procuração, em 18/11/2022 (ID 57187062). Mais de 2 (dois) anos depois, após manifestação da Curadoria de Ausentes, retorna o exequente aos autos para se alegar a inocorrência da prescrição. (ID 70502795). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028